Tribunal: TJDFT
Processo: 0750131-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Retire-se o feito da pauta de julgamento designada na certidão de ID 55154818. Após, nos termos do 3°, III, da Lei 9.784/99, encaminhem-se os autos à Presidência desta Corte de Justiça, para ciência e eventual consideração quanto a petição de ID 55476366 e documentos novos de ID 55476366. Cumpra-se.